Tribunal: TJES
Processo: 5004179-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. PREVIDÊNCIA USIMINAS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCEDIMENTAL, IMPENHORABILIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NECESSIDADE DE CAUÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL JÁ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Previdência Usiminas contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, no montante indicado de R$ 2.826.863,12, em favor do exequente e de seus patronos, em demanda relativa à complementação de aposentadoria de ex-empregado da Cofavi. A agravante alegou inadequação do procedimento previsto no art. 854 do CPC, impenhorabilidade dos valores por pertencerem a participantes do fundo Femco/Cosipa/Usiminas, necessidade de devolução das quantias liberadas, nulidade por ausência de fundamentação, exigência de caução e indevida afetação de patrimônio de fundo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados deve ser reformada por suposta inobservância do procedimento do art. 854 do CPC; (ii) estabelecer se os valores constritos são impenhoráveis em razão da alegada vinculação ao fundo Femco/Cosipa/Usiminas; (iii) determinar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (iv) definir se a liberação dos valores deveria ser condicionada à prestação de caução; e (v) estabelecer se há obrigação de restituição dos montantes já levantados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, pois, embora a agravante retome discussões já travadas em momentos anteriores da fase executiva, a insurgência se dirige formalmente contra decisão específica que determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores bloqueados.

A responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas pelo adimplemento da complementação de aposentadoria devida a ex-empregado da Cofavi já foi reiteradamente afirmada na fase de conhecimento, na fase executiva e em sede recursal, inclusive à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que os valores bloqueados pertenceriam exclusivamente a participantes da submassa Femco/Cosipa/Usiminas não afasta a constrição, pois pretende reabrir discussão já enfrentada e superada sobre a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas e sobre a distinção entre fundos e submassas.

A determinação de expedição de alvará para levantamento de valores já bloqueados no curso do cumprimento de sentença dá continuidade a atos executivos decorrentes de título judicial formado em favor do exequente e observa a orientação consolidada quanto à responsabilidade da executada.

A eventual inobservância estrita da ordem procedimental do art. 854 do CPC não gera nulidade quando a executada exerce contraditório efetivo, manifesta-se sobre o bloqueio e a transferência dos valores, tem suas alegações apreciadas e não demonstra prejuízo processual concreto.

A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e a regra pas de nullité sans grief, não bastando a invocação abstrata de desconformidade procedimental.

A decisão agravada não é nula por ausência de fundamentação, pois permite compreender as razões pelas quais o Juízo de origem reputou regular a constrição e a liberação dos valores, especialmente diante do entendimento já firmado sobre a responsabilidade da Previdência Usiminas.

A exigência de fundamentação não impõe ao magistrado o dever de rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando motivação suficiente para solucionar a controvérsia, sobretudo quando os fundamentos reiterados não possuem aptidão concreta para infirmar o resultado do julgamento.

A caução não é exigível para o levantamento dos valores, pois o crédito executado possui natureza alimentar, por decorrer de complementação de aposentadoria, e o cumprimento do título já foi reafirmado por sucessivas decisões, inclusive em sede superior.

A imposição de caução ao exequente, beneficiário de verba previdenciária alimentar e idoso, mostra-se incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional e com a longa tramitação do processo.

A restituição dos valores levantados não é cabível, pois parte da premissa não confirmada de que o bloqueio atingiu patrimônio absolutamente impenhorável ou de terceiros estranhos à execução.

A agravante não pode, sob o pretexto de impugnar ato executivo específico de liberação de valores, reabrir indefinidamente discussão relativa à responsabilidade patrimonial já reconhecida, em prejuízo da autoridade da coisa julgada, da duração razoável do processo e da efetividade do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas pelo pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da Cofavi, já reconhecida no título judicial e em precedentes incidentes sobre a controvérsia, autoriza a manutenção da constrição e do levantamento de valores no cumprimento de sentença.

A inobservância estrita do procedimento do art. 854 do CPC não acarreta nulidade quando a executada exerce contraditório efetivo e não demonstra prejuízo processual concreto.

A decisão que determina a liberação de valores bloqueados é suficientemente fundamentada quando explicita, ainda que de forma concisa, a regularidade da constrição e a responsabilidade patrimonial da executada.

A caução pode ser dispensada para levantamento de valores quando o crédito executado possui natureza alimentar e decorre de complementação de aposentadoria reconhecida judicialmente.

A executada não pode utilizar impugnação a ato executivo de liberação de valores para rediscutir indefinidamente responsabilidade patrimonial já reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 282, § 1º, 283, parágrafo único, 489, § 1º, IV, 507, 520, IV, 521, parágrafo único, 525, 854, §§ 1º a 5º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.06.2015, DJe 20.08.2015; STJ, Rcl nº 39.212/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.04.2020; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022, DJe 09.09.2022; STJ, REsp nº 1.964.067/ES; STJ, AgInt no AREsp nº 2.464.719/MG, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi, Quarta Turma, DJe 14.05.2026; TJES, IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08.10.2020, DJe 04.11.2020; TJES, AI nº 5006007-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, publ. 24.06.2025; TJES, AI nº 5004188-49.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 26.05.2025; TJES, AI nº 5005893-48.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 10.09.2024; TJES, AI nº 5005240-17.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, publ. 03.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004179-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JALDI PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DA COFAVI. PREVIDÊNCIA USIMINAS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCEDIMENTAL, IMPENHORABILIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NECESSIDADE DE CAUÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL JÁ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Previdência Usiminas contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados, no montante indicado de R$ 2.826.863,12, em favor do exequente e de seus patronos, em demanda relativa à complementação de aposentadoria de ex-empregado da Cofavi. A agravante alegou inadequação do procedimento previsto no art. 854 do CPC, impenhorabilidade dos valores por pertencerem a participantes do fundo Femco/Cosipa/Usiminas, necessidade de devolução das quantias liberadas, nulidade por ausência de fundamentação, exigência de caução e indevida afetação de patrimônio de fundo diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados deve ser reformada por suposta inobservância do procedimento do art. 854 do CPC; (ii) estabelecer se os valores constritos são impenhoráveis em razão da alegada vinculação ao fundo Femco/Cosipa/Usiminas; (iii) determinar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (iv) definir se a liberação dos valores deveria ser condicionada à prestação de caução; e (v) estabelecer se há obrigação de restituição dos montantes já levantados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é conhecido, pois, embora a agravante retome discussões já travadas em momentos anteriores da fase executiva, a insurgência se dirige formalmente contra decisão específica que determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores bloqueados.

A responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas pelo adimplemento da complementação de aposentadoria devida a ex-empregado da Cofavi já foi reiteradamente afirmada na fase de conhecimento, na fase executiva e em sede recursal, inclusive à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que os valores bloqueados pertenceriam exclusivamente a participantes da submassa Femco/Cosipa/Usiminas não afasta a constrição, pois pretende reabrir discussão já enfrentada e superada sobre a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas e sobre a distinção entre fundos e submassas.

A determinação de expedição de alvará para levantamento de valores já bloqueados no curso do cumprimento de sentença dá continuidade a atos executivos decorrentes de título judicial formado em favor do exequente e observa a orientação consolidada quanto à responsabilidade da executada.

A eventual inobservância estrita da ordem procedimental do art. 854 do CPC não gera nulidade quando a executada exerce contraditório efetivo, manifesta-se sobre o bloqueio e a transferência dos valores, tem suas alegações apreciadas e não demonstra prejuízo processual concreto.

A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e a regra pas de nullité sans grief, não bastando a invocação abstrata de desconformidade procedimental.

A decisão agravada não é nula por ausência de fundamentação, pois permite compreender as razões pelas quais o Juízo de origem reputou regular a constrição e a liberação dos valores, especialmente diante do entendimento já firmado sobre a responsabilidade da Previdência Usiminas.

A exigência de fundamentação não impõe ao magistrado o dever de rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando motivação suficiente para solucionar a controvérsia, sobretudo quando os fundamentos reiterados não possuem aptidão concreta para infirmar o resultado do julgamento.

A caução não é exigível para o levantamento dos valores, pois o crédito executado possui natureza alimentar, por decorrer de complementação de aposentadoria, e o cumprimento do título já foi reafirmado por sucessivas decisões, inclusive em sede superior.

A imposição de caução ao exequente, beneficiário de verba previdenciária alimentar e idoso, mostra-se incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional e com a longa tramitação do processo.

A restituição dos valores levantados não é cabível, pois parte da premissa não confirmada de que o bloqueio atingiu patrimônio absolutamente impenhorável ou de terceiros estranhos à execução.

A agravante não pode, sob o pretexto de impugnar ato executivo específico de liberação de valores, reabrir indefinidamente discussão relativa à responsabilidade patrimonial já reconhecida, em prejuízo da autoridade da coisa julgada, da duração razoável do processo e da efetividade do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas pelo pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da Cofavi, já reconhecida no título judicial e em precedentes incidentes sobre a controvérsia, autoriza a manutenção da constrição e do levantamento de valores no cumprimento de sentença.

A inobservância estrita do procedimento do art. 854 do CPC não acarreta nulidade quando a executada exerce contraditório efetivo e não demonstra prejuízo processual concreto.

A decisão que determina a liberação de valores bloqueados é suficientemente fundamentada quando explicita, ainda que de forma concisa, a regularidade da constrição e a responsabilidade patrimonial da executada.

A caução pode ser dispensada para levantamento de valores quando o crédito executado possui natureza alimentar e decorre de complementação de aposentadoria reconhecida judicialmente.

A executada não pode utilizar impugnação a ato executivo de liberação de valores para rediscutir indefinidamente responsabilidade patrimonial já reconhecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 282, § 1º, 283, parágrafo único, 489, § 1º, IV, 507, 520, IV, 521, parágrafo único, 525, 854, §§ 1º a 5º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 24.06.2015, DJe 20.08.2015; STJ, Rcl nº 39.212/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20.04.2020; STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022, DJe 09.09.2022; STJ, REsp nº 1.964.067/ES; STJ, AgInt no AREsp nº 2.464.719/MG, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi, Quarta Turma, DJe 14.05.2026; TJES, IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 08.10.2020, DJe 04.11.2020; TJES, AI nº 5006007-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, publ. 24.06.2025; TJES, AI nº 5004188-49.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publ. 26.05.2025; TJES, AI nº 5005893-48.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 10.09.2024; TJES, AI nº 5005240-17.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, publ. 03.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5003422-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL e OUTRA

AGRAVADO: JOSÉ FRANCISCO QUIEZA DA VITÓRIA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0039718-84.2010.8.08.0024
, deflagrado por
JALDI PEREIRA
.

A decisão recorrida determinou a
expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados
, no montante indicado de
R$ 2.826.863,12
, em favor do exequente e de seus patronos, nos termos das planilhas apresentadas nos autos de origem.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
o Juízo de origem teria adotado procedimento inadequado, pois teria determinado a transferência dos valores bloqueados para conta judicial antes de oportunizar manifestação à executada, em afronta ao art. 854, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC;
(ii)
os valores constritos seriam impenhoráveis, por pertencerem aos participantes do fundo Femco/Cosipa/Usiminas, e não à submassa Femco/Cofavi;
(iii)
seria necessária a devolução dos valores bloqueados, transferidos à conta judicial e posteriormente liberados ao agravado e aos seus patronos;
(iv)
a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação, uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos pela executada;
(v)
a liberação dos valores deveria ter sido condicionada à prestação de caução, por se tratar, segundo a agravante, de cumprimento provisório de sentença; e
(vi)
haveria indevida afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas, notadamente o fundo Femco/Cosipa, diante do alegado exaurimento do fundo Femco/Cofavi. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com determinação de devolução dos valores levantados ou, subsidiariamente, prestação de caução.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que não se vislumbrava, em cognição sumária, probabilidade do direito invocado pela agravante, sobretudo porque a matéria relativa à responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas e à distinção entre os fundos já vinha sendo reiteradamente apreciada e superada no âmbito do Poder Judiciário Estadual e do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas por
JALDI PEREIRA
, nas quais sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica à decisão agravada e por violação ao princípio da unirrecorribilidade, ao argumento de que a agravante estaria repetindo fundamentos já deduzidos em agravo de instrumento anteriormente interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da decisão agravada, a legitimidade do levantamento dos valores bloqueados e a incidência dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais correlatos, razão pela qual dele conheço.

Embora o agravado tenha suscitado, em contrarrazões, preliminares de inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica à decisão agravada e por violação ao princípio da unirrecorribilidade, entendo que tais questões, no caso concreto, confundem-se em parte com a própria análise do mérito recursal e não impedem o conhecimento do agravo.

Com efeito, conquanto seja perceptível que a agravante retoma discussões já travadas em momentos anteriores da fase executiva, especialmente quanto à responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas, à alegada distinção entre submassas vinculadas ao Plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18 e ao pretenso exaurimento da submassa Cofavi, a insurgência ora examinada dirige-se formalmente contra decisão específica que determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores bloqueados no cumprimento de sentença.

Assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e considerando que a agravante, ainda que de forma reiterativa, impugna a liberação dos valores sob fundamentos de nulidade procedimental, impenhorabilidade, ausência de fundamentação e necessidade de caução, rejeito as preliminares e passo ao exame do mérito.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor do exequente, ora agravado, bem como se há nulidade procedimental, ausência de fundamentação, impenhorabilidade dos valores constritos, necessidade de caução ou obrigação de restituição dos montantes já levantados.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia posta nos autos deve ser compreendida a partir do histórico processual da demanda, que envolve cumprimento de sentença proferida em favor de ex-empregado da Cofavi, relativamente à complementação de aposentadoria, em face da Previdência Usiminas, sucessora da Fundação Cosipa de Seguridade Social — FEMCO.

A decisão agravada não foi proferida em cenário de inauguração da fase executiva, tampouco em ambiente de incerteza absoluta quanto à responsabilidade patrimonial da executada. Ao contrário, cuida-se de ato processual praticado no curso de cumprimento de sentença já longamente discutido, inclusive em sede recursal, no qual a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo adimplemento da obrigação reconhecida no título judicial vem sendo reiteradamente afirmada. Ilustrando:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNDOS FEMCO/COFAVI E FEMCO/COSIPA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO PROMOVIDA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo interno interposto por previdência usiminas contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento manejado em face de José de Souza Santos e outros, no contexto de cumprimento de sentença relativo à complementação de aposentadoria de ex-empregados da cofavi. A agravante alega omissão na apreciação de argumentos sobre a titularidade dos recursos do fundo FEMCO/cosipa e a impossibilidade de sua utilização, bem como invoca precedentes do STJ sobre a matéria. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a previdência usiminas possui responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria de ex-empregados da cofavi, à luz da ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/cofavi e FEMCO/cosipa, e da ausência de liquidação extrajudicial do fundo específico. III. Razões de decidir a reconsideração da decisão monocrática é cabível diante da omissão verificada quanto à análise das razões recursais da agravante, permitindo o exame do mérito do agravo de instrumento. O STJ, em Recurso Especial repetitivo (RESP 1.248.975/ES), firmou tese no sentido de que a previdência usiminas é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria de ex-empregados da cofavi até a liquidação extrajudicial do plano, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de utilização de recursos de outros fundos, salvo quando reconhecida a ausência de solidariedade entre eles. A responsabilidade da previdência usiminas subsiste mesmo diante da ausência de solidariedade entre os fundos, conforme pacificado no STJ e reiterado em diversas decisões do TJES, tendo em vista a existência de vínculo contratual direto com os beneficiários e a omissão da entidade em promover a liquidação do fundo específico. A alegação de impossibilidade de utilização do patrimônio do fundo FEMCO/cosipa não afasta a obrigação da previdência usiminas, que, por sua conduta, deu causa à indistinção patrimonial, conforme reconhecido na RCL 39.212/ES pelo STJ. A matéria já se encontra consolidada tanto no âmbito do STJ como no TJES, revelando-se desnecessária qualquer dilação probatória adicional. lV. Dispositivo e tese agravo instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A previdência usiminas mantém responsabilidade pelo pagamento de complementação de aposentadoria a ex-empregados da cofavi até a liquidação extrajudicial do fundo correspondente, independentemente da existência de solidariedade entre os fundos. A ausência de liquidação formal do fundo FEMCO/cofavi não pode ser oposta aos beneficiários para afastar o cumprimento da obrigação contratual. A conduta omissiva da previdência usiminas quanto à separação patrimonial dos fundos inviabiliza a oposição da tese de impossibilidade de utilização de recursos do fundo FEMCO/cosipa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 927, III; 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.248.975/ES, Rel. Min. Raul Araújo, segunda seção, j. 24.06.2015, dje 20.08.2015; STJ, RCL 39.212/ES, Rel. Min. Raul Araújo, dje 20.04.2020; STJ, ERESP 1.673.890/ES, Rel. P/ acórdão Min. Luis felipe salomão, j. 08.06.2022, dje 09.09.2022; TJES, irdr nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Des. Pedro valls feu rosa, j. 08.10.2020, dje 04.11.2020. (TJES; AI 5006007-55.2022.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FEMCO. COSIPA. USIMINAS. RESP 1248975/ES. ERESP 1.673.890/ES. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PROVA PERICIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no RESP 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. II. Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no RESP 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15. III. O indeferimento da produção da prova pericial atuarial não ensejou em cerceamento de defesa da agravante, eis que além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. lV. Novamente sem razão a agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se no INPC/IBGE, tal como determinado no dispositivo sentencial, inexistindo, à evidência, violação à coisa julgada, o mesmo aplicando-se com relação aos juros moratórios, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. V. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJES; AI 5004188-49.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Publ. 26/05/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. USIMINAS. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA DE EX-TRABALHADORES DA COFAVI. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “[...] até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos [...]” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). 2. Neste contexto, por pretender requentar matérias já decididas quanto ao alegado exaurimento do fundo e da submassa, não há como prosperar a irresignação da agravante. 3. Da mesma forma, não há razões para alteração da decisão recorrida, eis que acertadamente rejeitou as teses veiculadas na impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno. (Data: 10/Sep/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5005893-48.2024.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Execução Provisória)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005240-17.2022.8.08.0000 AGVTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS AGVDO: ADEMAR MILLER RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FEMCO/COFAVI. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As constrições realizadas na origem foram determinadas sobre o fundo PBD/CNPB 1975.002-18, ao qual estão vinculados os ex-trabalhadores da COFAVI, não havendo que se falar em violação ao trânsito em julgado ou quanto ao entendimento delineado pelo STJ sobre o assunto, considerando a conclusão da Corte Superior nos autos do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. II. Afasta-se a alegação do recorrente, de que houve inclusão indevida de multa no valor discutido nos autos, visto que consignou o juízo, na decisão combatida, que não ha fixação de multa por recursos protelatórios em desfaor do agravante. III. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, de de 2022. RELATORA (Data: 03/Feb/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005240-17.2022.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Previdência privada)

Conforme consta da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a qual foi mantida pelo Colegiado desta Câmara (ID 15140484), a agravante insiste em renovar argumentos já enfrentados, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, e também em âmbito recursal, acerca da distinção entre fundos, da existência de submassas, da alegada impossibilidade de utilização de valores vinculados ao PBD/CNPB nº 1975.0002-18 e do suposto exaurimento do fundo Femco/Cofavi.

Essas questões, todavia, não autorizam a reforma da decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar controvérsias análogas envolvendo a Previdência Usiminas, consolidou orientação no sentido de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituem fato extraordinário apto a afastar a obrigação da entidade de previdência privada de pagar os benefícios a que se comprometeu.

Nesse sentido, a Segunda Seção do STJ, no julgamento dos
EREsp nº 1.673.890/ES
e do
REsp nº 1.964.067/ES
, reafirmou a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas, consignando que o esgotamento dos recursos vinculados à submassa Femco/Cofavi, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da ausência de repasses, não afasta o dever da entidade previdenciária de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que cumpriu as condições contratualmente previstas.

A propósito, consta da decisão liminar proferida nestes autos que, ao julgar recurso especial interposto pela própria agravante, o STJ não deixou dúvidas quanto ao acerto do título executivo e à responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas, fazendo incidir à pretensão recursal o óbice da Súmula nº 83 daquela Corte Superior.

Dessa forma, a tese central da agravante — no sentido de que os valores bloqueados pertenceriam exclusivamente a participantes da submassa Femco/Cosipa/Usiminas e, por isso, não poderiam responder pelo crédito do agravado — não se sustenta, ao menos nos contornos em que devolvida neste recurso, pois pretende reabrir discussão já enfrentada e superada pelo Poder Judiciário, inclusive à luz de precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, não há como acolher a alegação de que a decisão agravada teria violado o comando exequendo. Ao determinar a expedição de alvará para levantamento de valores já bloqueados no curso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem deu continuidade a atos executivos decorrentes de título judicial formado em favor do agravado, observando a orientação já consolidada quanto à responsabilidade da Previdência Usiminas.

Também não prospera a alegação de inadequação procedimental fundada no art. 854 do CPC.

Dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.”

É certo que o procedimento de penhora de ativos financeiros deve observar o contraditório posterior previsto nos §§ 2º e 3º do art. 854 do CPC, permitindo-se ao executado demonstrar eventual impenhorabilidade ou excesso de bloqueio.

No caso concreto, contudo, não se verifica prejuízo processual concreto apto a justificar a anulação da decisão agravada. Como consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, embora o Juízo de origem tenha determinado a transferência imediata dos valores bloqueados, houve abertura de contraditório à executada, permitindo-lhe manifestar sua irresignação quanto ao bloqueio e à transferência, manifestação que foi apreciada e rejeitada, dando origem à decisão ora recorrida.

A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e a regra
pas de nullité sans grief
. O art. 282, § 1º, do CPC dispõe que “
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”. No mesmo sentido, o art. 283, parágrafo único, do mesmo diploma legal, autoriza o aproveitamento dos atos processuais que não dependam do ato defeituoso.

No caso, a agravante exerceu contraditório efetivo, apresentou suas alegações, defendeu a impenhorabilidade dos valores e sustentou a existência de constrição sobre patrimônio de submassa diversa. Tais alegações foram submetidas ao Juízo de origem e novamente devolvidas a esta instância recursal. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida apenas pela invocação abstrata do procedimento legal, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto diverso do próprio inconformismo com o resultado da decisão.

Também deve ser rejeitada a alegação de ausência de fundamentação.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 93, inciso IX:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...].”

O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
”

E, ainda:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

A exigência de fundamentação, contudo, não impõe ao magistrado o dever de rebater um a um todos os argumentos lançados pela parte, quando já indicada motivação suficiente para a conclusão adotada, especialmente quando os fundamentos reiterados não possuem aptidão concreta para infirmar o resultado do julgamento. Neste sentido trago precendente recente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EM PROCESSO ELETRÔNICO. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para não conhecer de Recurso Especial manejado em embargos à execução fundados em Cédula Rural Pignoratícia. 2. Fato relevante. Na origem, em embargos à execução, discutiram-se: (I) nulidade do título executivo extrajudicial apresentado por cópia em processo eletrônico; (II) alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e testemunhal; (III) aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito rural; (IV) excesso de execução em razão de cobrança de encargos considerados indevidos, inclusive seguro não previsto na cédula. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça Estadual rejeitou preliminar de nulidade do título, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a desnecessidade de prova pericial, manteve a higidez da execução e apenas determinou o decote do seguro não previsto na cédula. Embargos de declaração foram rejeitados por ausência de omissão. No STJ, a decisão monocrática afastou a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, aplicou a Súmula nº 7/STJ às teses de cerceamento de defesa e de necessidade de apresentação do original da cártula e considerou o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte(Súmula nº 83/STJ). II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (I) saber se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, ao supostamente deixar de enfrentar teses relativas à necessidade de apresentação da via original negociável da Cédula Rural Pignoratícia, à inversão do ônus da prova, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao excesso de execução; (II) saber se o indeferimento de prova pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa analisável em Recurso Especial sem incidência da Súmula nº 7/STJ; e (III) saber se, em execução lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, é juridicamente exigível, em processo eletrônico, a apresentação do título original, à luz do princípio da cartularidade, ou se basta a juntada de cópia, consideradas as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto à autenticidade do título e à inexistência de circulação. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais à solução da controvérsia, ao afirmar a validade da execução instruída com cópia da cédula, afastar o cerceamento de defesa, reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão do uso do crédito para incremento da atividade empresarial e analisar o alegado excesso de execução, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 6. A distinção entre ausência de fundamentação e fundamentação contrária ao interesse da parte impõe reconhecer que o órgão julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente a todos os argumentos das partes, bastando que apresente motivação suficiente para dirimir o litígio, o que foi observado pelo Tribunal de origem. 7. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o Tribunal local, como destinatário da prova, concluiu ser desnecessária a realização de prova pericial e testemunhal para o deslinde da controvérsia, por versar sobre matéria eminentemente de direito, de modo que a revisão dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula nº 7/STJ. 8. Nos termos do art. 425, VI, do CPC/2015, as reproduções digitalizadas de documentos fazem a mesma prova que os originais, de modo que, em processo eletrônico, a exigência de apresentação da via original de título executivo extrajudicial de suporte cartular não é absoluta, sendo cabível apenas em situações excepcionais, quando demonstradas dúvidas quanto à autenticidade do documento ou risco concreto de circulação indevida do crédito. 9. À luz das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, a conclusão jurídica do Tribunal de origem, no sentido de admitir a execução com base em cópia da cédula em ambiente eletrônico, harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o alcance do art. 425 do CPC/2015 e a relativização do princípio da cartularidade, o que atrai a incidência da Súmula nº 83/STJ. 10. Diante da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte e dos óbices das Súmulas nºs 7 e 83/STJ ao conhecimento do Recurso Especial, o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a alterar a decisão monocrática impugnada. lV. Dispositivo e tese 11. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1.
Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes
. 2. O indeferimento motivado de produção de prova, por entender o tribunal ser suficiente o acervo probatório já constituído, insere-se na esfera de atuação do magistrado como destinatário da prova, e a revisão dessa conclusão em Recurso Especial esbarra na Súmula nº 7/STJ. 3. Em processo eletrônico, a reprodução digital de título executivo extrajudicial de suporte cartular, nos termos do art. 425, VI, do CPC/2015, é, em regra, suficiente para instruir a execução, sendo exigível a apresentação da via original apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstradas dúvida concreta quanto à autenticidade do título ou risco efetivo de circulação indevida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 320, 330, III, 369, 373, I, 374, III, 425, VI e § 2º, 485, I, IV e VI, 783, 784, 798, I, "a", 803, I, 489 e § 1º, IV e VI, 1.022; Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 5º, parágrafo único, 10 e 60; CDC, art. 2º; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RESP 2.129.315/SC, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, RESP 2.013.526/MT, Terceira Turma, j. 28.02.2023. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.464.719; Proc. 2023/0302679-1; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luís Carlos Gambogi; DJE
14/05/2026
) (destaquei)

No caso, a decisão agravada deve ser lida no contexto da marcha executiva e das decisões anteriormente proferidas. A expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados foi determinada como consequência dos atos executivos já praticados e da rejeição das alegações apresentadas pela executada. A fundamentação, embora concisa, mostrou-se suficiente para indicar que o Juízo de origem reputou regular a constrição e a liberação dos valores, notadamente diante do entendimento já firmado quanto à responsabilidade da Previdência Usiminas.

Não há nulidade quando a decisão permite compreender, de modo claro, as razões pelas quais o magistrado decidiu, ainda que contrariamente aos interesses da parte. A inconformidade da agravante com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

Quanto à alegação de necessidade de caução, também não assiste razão à agravante.

A agravante sustenta que a liberação dos valores deveria observar os arts. 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, do CPC, por se tratar, segundo afirma, de cumprimento provisório de sentença.

O art. 520 do CPC dispõe:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

[...]

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.”

O art. 521 do CPC, por sua vez, estabelece hipóteses de
dispensa de caução, inclusive quando o crédito for de natureza alimentar
, ressalvando, em seu parágrafo único, que a exigência poderá ser mantida quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso em exame, a natureza do crédito executado é alimentar, pois relacionado ao pagamento de complementação de aposentadoria devida ao agravado. Ademais, a controvérsia não se apresenta como simples levantamento prematuro de valores em execução desprovida de estabilidade, mas como cumprimento de título já formado e reafirmado por sucessivas decisões, inclusive em sede superior, acerca da responsabilidade patrimonial da agravante.

Ainda que se cogitasse da incidência das regras relativas ao cumprimento provisório, a dispensa da caução encontra amparo na natureza alimentar do crédito e na peculiaridade do caso concreto, em que o credor, idoso, busca a satisfação de verba previdenciária de caráter alimentar, após longa tramitação processual.

Não se mostra razoável impor ao exequente, beneficiário de verba alimentar, a prestação de caução para levantamento de quantia reconhecida judicialmente, sobretudo quando a executada insiste em rediscutir teses já enfrentadas, com potencial de prolongar indefinidamente a satisfação do direito reconhecido.

Deve-se destacar que o processo executivo existe para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. A perpetuação de incidentes e recursos sobre matérias reiteradamente apreciadas compromete a duração razoável do processo e frustra a própria utilidade do título judicial.

Nesse contexto, não há fundamento para determinar a devolução dos valores levantados ou para condicionar a manutenção do levantamento à prestação de caução.

A pretensão de restituição dos valores parte da premissa de que o bloqueio teria atingido patrimônio absolutamente impenhorável ou de terceiros estranhos à execução. Todavia, essa premissa não se confirma, pois a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas pelo pagamento das complementações de aposentadoria devidas aos ex-empregados da Cofavi foi reconhecida à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível, nesta fase processual, afastar os efeitos da constrição sob o argumento de exaurimento de submassa ou de segregação contábil interna do plano.

O cumprimento de sentença deve observar a autoridade da coisa julgada, o conteúdo do título executivo judicial e os precedentes incidentes sobre a controvérsia. A agravante não pode, a pretexto de impugnar ato executivo específico de liberação de valores, reabrir indefinidamente discussão relativa à própria responsabilidade patrimonial já reconhecida.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar